Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729727-88.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: MARIA NILVA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO AVIAÇÃO MARECHAL LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0721937-84.2022.8.07.0001, proposto por MARINA NILVA DA SILVA em face do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163564915 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de nulidade de intimação dos atos processuais, por entender que caberia ao executado comprovar que houve a juntada do substabelecimento nos autos principais ou mesmo nestes autos. Na oportunidade, considerou que houve a regular publicação para o advogado que representava o executado, tendo como válidos todos os atos praticados. Nas suas razões recursais (ID 49275735), a agravante afirma que a r. decisão agravada deve ser reformada, porquanto não poderia ser considerada regular a publicação realizada para o advogado que representava o executado há mais de sete anos no processo de conhecimento e que já não fazia parte do quadro de representantes legais da agravante. Informa que a alteração dos advogados foi realizada no dia 20/06/2022, conforme documentos de IDs 158865638 e 158865639, oportunidade em que foi juntado substabelecimento sem reservas pelos advogados até então atuantes. Acrescenta que, na oportunidade, os autos originários já estavam arquivados, o que impossibilitou a habilitação dos atuais advogados. A agravante aduz que somente tomou conhecimento da ação de execução de título judicial em 11/05/2023, quando foi surpreendida com o bloqueio de ativos em sua conta bancária. Sustenta que a falta de intimação regular violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, devendo ser considerados nulos todos os atos processuais praticados após 30/06/2022. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a nulidade dos atos praticados após 30/06/2022, sendo restituído o prazo para apresentação de defesa e pagamento voluntário, bem como que seja determinada a liberação/cancelamento de todas as penhoras realizadas nas contas da agravante, sob pena de violação do ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. A agravante comprovou o pagamento do preparo nos IDs 49275742 e ID 49275741. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.[1] (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo ao recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se foi regular a intimação do devedor na pessoa do patrono no cumprimento da sentença. A agravante afirma que não poderia ser considerada regular a publicação realizada para o advogado que representava o executado há mais de sete anos no processo de conhecimento e que já não fazia parte do quadro de representantes legais da agravante, tendo em vista que a alteração dos advogados foi realizada no dia 20/06/2022, conforme documentos de ID 158865638 e ID 158865639, com a juntada de substabelecimento sem reservas pelos advogados até então atuantes. Acrescenta que os autos originários estavam arquivados naquela oportunidade, o que impossibilitou a habilitação dos atuais advogados, que somente tomaram conhecimento da ação de execução de título judicial em 11/05/2023, com o bloqueio de ativos em sua conta bancária. Nesse ponto, em consulta aos autos originários, observo que a procuração apresentada pela agravante foi emitida em 20/06/2022 (ID 158865638), data posterior à propositura do cumprimento de sentença, que teve início em 17/06/2022 (ID 128271529). A própria agravante afirma que os autos principais já estavam arquivados, o que impossibilitou a habilitação dos atuais advogados naquela instância. Além disso, no cumprimento de sentença foram indicados os advogados que estavam cadastrados no processo de conhecimento à época. Assim, a falha na intimação da agravante não pode ser imputada à agravada. A tese de que seria necessária a intimação pessoal do representante legal da agravante igualmente não merece acolhimento, porque o art. 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de intimação dos advogados constituídos nos autos, mediante publicação pelo Diário de Justiça. O artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; (grifo nosso) Portanto, o citado dispositivo é claro ao dispor que, em ação de cumprimento de sentença, o devedor será intimado na pessoa de seu advogado constituído nos autos, sendo desnecessária a sua intimação pessoal. Dessa forma, os documentos apresentados demonstram que a intimação da executada atendeu ao estabelecido no artigo citado, uma vez que a devedora foi intimada na pessoa do patrono constituído na fase de conhecimento. Recente precedente desta egrégia Corte corrobora o entendimento aqui expendido, no sentido de que constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, sendo que não há nulidade quando os atos de publicação não observam os nomes de todos os patronos indicados pelas partes, se inexistente o pedido de exclusividade na comunicação processual. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO DESNECESSÁRIA. REABERTURA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS INDICADOS PELO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A fase de cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com os precedentes corte, a republicação desnecessária de decisão, por equívoco da secretaria, não implica em reabertura do prazo processual. Precedentes. 3. Não há nulidade quando os atos de publicação não observam os nomes de todos os patronos indicados pelas partes, se inexistente o pedido de exclusividade na comunicação processual. 4.Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1699607, 07422429220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 21a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2023 às 15:55:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1]NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.